Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFIGURADA A TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.

1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime desacato por intermédio de depoimentos de policiais, coesos e harmônicos com outras provas, inclusive o interrogatório do acusado, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Verificado que o acusado proferiu termos ofensivos contra policiais militares, desprestigiando-os no exercício da função pública, resta configurada a tipicidade material da conduta e correta a condenação pelo crime de desacato descrito na denúncia

3. Recurso conhecido e desprovido.